Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Teses não apreciadas sob o rito dos repetitivos. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão híbrida desta Presidência que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista, respectivamente, o decidido no Tema 660 pelo STF, e os óbices dos enunciados 282 e 284, ambos da Corte Suprema.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a controvérsia acerca do vilipêndio aos preceitos da ampla defesa e do contraditório (Tema 660/STF) justifica o seguimento do apelo extraordinário por violação direta à Constituição Federal, e (ii) se as teses trazidas em sede de recursos extremos podem ser analisadas nessa peça recursal.

III. Razões de decidir
3. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos
4. No Tema 660, o STF rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não desprovido.